Tribunal: TJPA
Processo: 0005305-46.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO PARA O DE USO EM FACE DO RÃU ALLAN BEZERRA DE SOUZA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÃTICA DO TRÃFICO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM FACE DO APELANTE DANIEL RODRIGUES SEABRA, E DE OFÃCIO EM PROL DO RECORRENTE ALLAN BEZERRA SOUZA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.2. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.3. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta aos recorrentes Daniel Rodrigues Seabra e Allan Bezerra Souza, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial restou valorada negativamente em face dos recorrentes, devendo a pena base ser redimensionada para patamar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005305-46.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALLAN BEZERRA SOUZA
(Luís Carlos Lima da Cruz Filho - Defensor Público)
APELANTE: DANIEL RODRIGUES SEABRA
(Caio Favero Ferreira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDOMÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO EM FACE DO RÉU
ALLAN BEZERRA DE SOUZA
. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DO TRÁFICO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM FACE DO APELANTE
DANIEL RODRIGUES SEABRA
, E DE OFÍCIO EM PROL DO RECORRENTE
ALLAN BEZERRA SOUZA
. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
2. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta aos recorrentes Daniel Rodrigues Seabra e Allan Bezerra Souza, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial restou valorada negativamente em face dos recorrentes, devendo a pena base ser redimensionada para patamar próximo ao seu mínimo legal.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO RECORRENTE DANIEL RODRIGUES SEABRA E DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM PROL DO APELANTE ALLAN BEZERRA SOUZA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALLAN BEZERRA SOUZA e DANIEL RODRIGUES SEABRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou as penas privativas de liberdade de 08 (oito) e de 06 (seis) anos e 08 (oito meses de reclusão, e pagamento de 800 (oitocentos) e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ressaí dos autos:
(...) que no dia 03 de maio do corrente, por volta das 07:00 hs, policiais civis dirigiram-se à casa do primeiro denunciado, a fim de investigar uma denúncia de que em referido local estavam comercializando substâncias entorpecentes, e, ao chegarem ao local encontraram o denunciado Allan Bezerra de Souza, e ao procederem à revista da residência, encontraram 34 (trinta e quatro) invólucros contendo a substância conhecida por cocaína, conforme Laudo de Constatação às fls. 20.
Indagado sobre a procedência da droga, o acusado Alan confessou que a substância apreendida pertencia ao denunciado Daniel, e que teria sido contratado para realizar o transporte da droga, confessando ainda que o fornecedor da referida substância tratava-se do denunciado. Tal versão foi confirmada pelo acusado Daniel, tendo, entretanto, o acusado Nilo negado sua participação.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau absolveu o acusado
Nilo Ferreira Correa
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Condenou os réus Alan Bezerra de Souza e Daniel Rodrigues Seabra pela prática delitiva de tráfico de entorpecentes, mas os absolvendo da prática delitiva do crime de associação para o tráfico, na forma ao norte delineada.
Inconformada, a defesa dos apelantes
Alan Bezerra de Souza e Daniel Rodrigues Seabra
, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo vistas para apresentação de suas razões (fl. 283v.), na forma do art. 600, do Código de Processo Penal.

Nas suas razões (286/295), o apelante
Allan Bezerra de Souza
, requer a desclassificação do crime de tráfico de Entorpecentes para o de consumo próprio.

Em contrarrazões (fls. 297/300), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Intimada para apresentas as razões recursais em prol do réu Daniel Rodrigues Seabra, a Defensoria Pública requer apenas a reforma da dosimetria da pena em face do recorrente para o fim de reduzir a pena-base ao seu mínimo legal ou abaixo do
quantum
estipulado pelo magistrado de primeiro grau.

Às fls. 318/321, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 324/330).

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente
ALAN BEZERRA SOUZA
, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o recorrente (Laudo Definitivo de fl. 21), qual seja, 34 (trinta e quatro) porções embaladas da droga vulgarmente conhecida por `cocaína¿, pesando 18,5g (dezoito gramas e cinco decigramas, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).

Ademais, como relatado, os réus foram presos em flagrante portando 34 (trinta e quatro) invólucros, de drogas atestando positivo para a substância cocaína, conforme consta do Laudo Definitivo acostado à fl. 21 dos autos.

O Policial Civil Edmilson Monteiro dos Santos declarou em juízo (fls.107/108), que participou da diligência que resultou na prisão dos apelantes, ocasião em que foi encontrado no barraco improvisado como bar, no Conjunto Nova Jerusalém, onde se encontravam, o entorpecente dentro de uma garrafa de água mineral, e, que, apesar de negarem a propriedade naquele momento, Daniel e Allan confessaram na delegacia de polícia serem os proprietários da droga.

Outra não foi as declarações da testemunha Rodney Santos Freitas à fl. 109 dos autos, onde afirma que viu o momento em que o entorpecente foi apreendido, e que referida droga estava acondicionada em uma garrafa de plástico, bem como a droga estava embalada em papelotes.

Por sua vez, em Juízo, o apelante: Daniel Rodrigues Seabra afirmou que ficou morando por um mês na casa de Alan e viu quando ele comercializava drogas naquela casa, e que cada peteca de cocaína era vendida por R$ 5,00 (cinco reais), bem como alegou que Allan tem uma pessoa que faz o serviço de avião para ele. Já Allan, confessou que realmente o entorpecente era de sua propriedade e de Daniel, mas que era para consumo dos dois e de outras pessoas que frequentavam o bar e não para comercialização.

Como se vê, as declarações da testemunha policial, são uníssonas, seguras e condizentes com as provas dos autos, quando confirma que os apelantes Allan Bezerra Souza e Daniel Rodrigues Seabra, realmente estavam traficando naquele local, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito de uso próprio.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...)
3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.
3.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE DANIEL SEABRA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente, a análise das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Pois bem, verifico da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente Daniel Seabra, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente os antecedentes e a conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

Quanto aos
antecedentes criminais
, pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao valorar negativamente referido vetor, haja vista que o apelante possui condenação transitada em julgada, razão pela qual mantenho referida circunstância desfavorável ao recorrente.

Quanto a
conduta social,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser reformada, no que tange a fixação da pena-base para próximo ao seu mínimo legal.

Assim, levando em conta a análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menor idade relativa, pelo que reduzo a reprimenda encontrada na mesma proporção utilizada pelo juízo
a quo
, ou seja, em 1/6 (um sexto), ficando a pena temporariamente em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo a época dos fatos.

Presente ainda nesta fase, a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, mas deixo de utilizá-la a fim de evitar o
bis in idem
, tendo em vista que utilizei os antecedentes criminais para agravar a pena-base na primeira fase.

Na terceira fase. ausente causas de diminuição e de aumento de pena, ficando esta concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.
4.
DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO, EM PROL DO APELANTE ALLAN BEZERRA SOUZA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente, a análise das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Pois bem, verifico da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente Allan Bezerra Souza, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente os antecedentes e a conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

Quanto aos
antecedentes criminais
, pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao valorar negativamente referido vetor, haja vista que o apelante possui condenação transitada em julgada, razão pela qual mantenho referida circunstância desfavorável ao recorrente.

Quanto a
conduta social,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser reformada, no que tange a fixação da pena-base para próximo ao seu mínimo legal.

Assim, levando em conta a análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, porém, deixo de utilizá-la a fim de evitar o
bis in idem
, tendo em vista que utilizei os antecedentes criminais para agravar a pena-base na primeira fase.

Na terceira fase. ausente causas de diminuição e de aumento de pena, ficando esta concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo a época dos fatos.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base para próximo ao seu mínimo legal em face do recorrente Daniel Rodrigues Seabra e de ofício, redimensionar a pena-base em prol do apelante Allan Bezerra Souza, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA) 21 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator